Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. MOROSIDADE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 106/STJ. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de execução de débito consignado em termo de confissão de dívida – instrumento particular assinado por duas testemunhas –, o Código Civil estabelece um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, §5o, inciso I.
2. O art. 240 do CPC/15 estabelece que cabe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da parte contrária que, ocorrida de modo válido, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.
3. Inviável prosperar o pedido do Apelante para aplicação do enunciado da Súmula no 106/STJ ao caso, porquanto a citação tardia do devedor, que ensejou o reconhecimento da prescrição, não decorreu de morosidade dos serviços judiciários, uma vez que o juízo realizou prontamente todas as diligências e pesquisas à disposição dele.
4. Reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva quando decorrido um lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do vencimento da última parcela devida e a citação do Executado, sem qualquer interrupção do prazo prescricional.
5. Apelação conhecida e não provida.